Tribunal: CARF
Processo: 16366.720205/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720205/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.024 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
SIMBAL SP INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/05/2011
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
O reconhecimento do direito a créditos de IPI por força de decisão judicial
limita-se aos termos da Sentença.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/05/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível a interposição de recurso voluntário para tão-somente reabrir a
discussão já concluída em julgamento de outro processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720205/2012-48
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720205/2012-48

Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação, com créditos oriundos de ação judicial
no 2004.70.01.009342-0, transitada em julgado, na qual a contribuinte obteve o direito à
compensação dos saldos credores de IPI lançados em sua escrita fiscal, calculados sobre
aquisições de matérias-primas isentas, não tributadas ou tributadas à alíquota zero, acrescidos da
taxa Selic, com débitos de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
A autoridade da Delegacia da Receita Federal em Londrina prolatou o Despacho
Decisório de fls. 1101/1102, no qual, com base no Parecer SAORT/DRF/LON no 183/2013 de
fls. 1094/1100, e no Termo de Verificação Fiscal de fls. 892/905, deferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento, reconhecendo o crédito original de R$ 981.536,05, mais atualização pela taxa
Selic, e homologou as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, foram feitas diversas retificações
no cálculo do crédito pleiteado. A mais significativa levou em consideração Ação Ordinária no
2009.70.01.0059150 ajuizada pela União perante a 3a Vara Federal de Londrina, na qual, em
sentença de 1a instância, declarou-se a inexistência de relação jurídica que autorizasse a Simbal a
creditar-se dos créditos de IPI sobre aquisições de matérias primas não oneradas pelo imposto, a
partir da data de sua publicação (06/05/2011). De acordo com ofício da Procuradoria Seccional
da Fazenda Nacional em Londrina, a empresa não tinha mais o direito de aproveitar os referidos
créditos desde a publicação da sentença. Dessa forma, o cálculo do direito creditório elaborado
no Termo de Verificação Fiscal englobou o período de 07/2009 a 05/2011.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 1108/1133.
Primeiramente, a manifestante reitera e transcreve a manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 16366.720216/2011-47, que trata do direito
creditório até 06/2009. À fl. 1130 passa a questionar os efeitos da sentença publicada nos autos
do processo no 2009.70.01.005915-0, defendendo que, em função de apelação, a citada sentença
não pode ser aplicada ao caso presente.
Posteriormente, em 06/08/2013, a interessada requereu a juntada dos documentos
de fls. 1207/1228, em que apresenta Acórdão proferido pelo TRF-4, no qual foi dado provimento
à apelação da manifestante, reformando a sentença de 1a instância que havia declarado a
inexistência da relação jurídica que autorizava a Simbal a creditar-se dos créditos de IPI sobre
aquisições de matérias-primas não oneradas pelo imposto.
A 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto proferiu decisão (fls. 1243 a 1252), por
unanimidade de votos, julgando improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/05/2011
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720205/2012-48

O reconhecimento do direito a créditos de IPI limita-se aos termos da sentença.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de IPI, não
especificamente contestada na manifestação de inconformidade, é reputada como
incontroversa, e é insuscetível de ser trazida à baila em momento processual
subseqüente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Conforme relatado, a interessada apresentou Declarações de Compensação, com
créditos oriundos da ação judicial no 2004.70.01.009342-0, transitada em julgado, na qual obteve
o direito à compensação dos saldos credores de IPI lançados em sua escrita fiscal, calculados
sobre aquisições de matérias-primas não oneradas pelo imposto, acrescidos da taxa Selic, com
débitos de quaisquer tributos administrados pela Receita Federal.
A autoridade da Delegacia da Receita Federal em Londrina deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento, reconhecendo o crédito original de R$ 981.536,05, mais atualização
pela taxa Selic, e homologou as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 892/905), o período em análise
engloba de julho/2009 a maio/2011.
No recurso voluntário apresentado (fls. 1263/1292), alega a recorrente, em
apertada síntese, que a decisão proferida pela 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto não pode
prosperar, pois calcada em sentença reformada pelo E. TRF da 4a Região, em Porto Alegre, e
ainda não transitada em julgado.
No entanto, em 11/09/2013, portanto antes de proferir sua decisão através do
Acórdão 14-48.651, de 12/02/2014, a Turma de julgamento a quo determinou a realização de
diligência, nos termos da Resolução no 14-002.235, decidindo pela remessa dos autos à
Delegacia de origem para que a PFN fosse consultada sobre os efeitos da decisão do TRF4 sobre
os cálculos efetuados pela fiscalização, que resultaram no reconhecimento do direito creditório
de R$ 981.536,05, assim determinando (in verbis):
Inicialmente, deve-se analisar a admissibilidade dos documentos juntados pela
manifestante em 06/08/2013. Assim estabelece o parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72 (PAF):
(...)
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720205/2012-48

Como regra geral, a apresentação de provas documentais deve ocorrer juntamente com a
manifestação de inconformidade. Não havendo as exceções elencadas no parágrafo
acima transcrito, ocorre a preclusão temporal e a contribuinte não pode carrear aos autos
provas ou alegações suplementares. Entretanto, no caso em tela, os documentos
juntados referem-se a Acórdão proferido pelo TRF4 em
16/07/2013,
caracterizando-se como fato superveniente, razão pela qual devem ser admitidos os
documentos.
Conforme consta, a Egrégia 2a Turma do TRF4 proferiu Acórdão em que dá
provimento à apelação da contribuinte, restituindo os efeitos do Mandado de
Segurança transitado em julgado.
Em razão dos documentos juntados efetuei consulta ao site do TRF4, no qual constatei a
veracidade dos fatos apresentados, conforme extrato abaixo:
(...)
Dessa forma, considerando-se que os cálculos efetuados pela fiscalização que
reconheceram o direito creditório de R$ 981.536,05, basearam-se em ofício da PFN
que determinou a aplicação da sentença publicada em 06/05/2011, ora reformada;
e considerando se que o Acórdão proferido foi objeto de embargos, e que a ação ainda
não transitou em julgado, podendo ocorrer alterações nos valores a serem
reconhecidos para a compensação de tributos, VOTO, com fulcro no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, art. 18, para que o processo seja restituído à
unidade de origem para que seja consultada a PFN sobre os efeitos da decisão do
TRF4, e, em caso de alteração do entendimento anterior, que sejam recalculados os
valores a serem reconhecidos.
Encerrada a instrução processual, a contribuinte deverá ser intimada do resultado da
diligência, com reabertura de prazo de 30 dias para que se manifeste.
A seccional em Londrina da PFN, em 24/10/2013, proferiu Despacho (fls.
1235/1239) concluindo que os cálculos efetuados pela fiscalização estão absolutamente corretos
e que nos autos da ação ordinária no 2009.70.01.005915-0, a análise dos votos (vencedor e
vencido – Eventos 40, 43 e 48 dos autos de apelação no 5007019-83.2011.404.7001), bem como
do Acórdão proferido no julgamento da causa, demonstra que em nenhum momento foi
determinada a produção de efeitos imediatos e, considerando essa circunstância, bem como toda
a sistemática processual, evidencia-se que o Acórdão proferido pelo TRF-4, favorável à
interessada, ainda é inexequível.
Transcrevo a seguir trechos de interesse da resposta da PFN à diligência
determinada pela 12a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (grifos nossos):
(...)
2) Conforme se verifica dos Termos de Verificação Fiscal constantes deste processo
administrativo no 16366.720205/2012-48, os cálculos e análises realizadas tomaram por
base as outras ações (todas elas referidas nos citados Termos de Verificação Fiscal),
propostas pela interessada e nas quais ela logrou obter julgamento de procedência
parcial dos pedidos (nomeadamente, (i) mandado de segurança no 97.20.14.937-0 e
apelação em mandado de segurança no 1999.04.01.007611-2/PR e; (ii) mandado de
segurança no 2004.70.01.009342-0) e que dizem respeito apenas a períodos
anteriores à prolação da sentença nos autos no 2009.70.01.005915-0/5007019-
83.2011.404.7001, cujos efeitos somente começaram a se produzir em 06/05/2011.
3) Essa constatação é plenamente comprovada pelos já citados Termos de Verificação
Fiscal, como também pela análise do período abrangido pelos pedidos de compensação
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720205/2012-48

que foram fiscalizados (e, eventualmente, glosados) pela Receita Federal de Londrina –
uma vez que todos os períodos objeto dos pedidos de compensação dizem respeito a
momento anterior à produção dos efeitos decorrentes da prolação da sentença
proferida nos autos no 2009.70.01.005915-0/5007019-83.2011.404.7001, cujos efeitos,
conforme se disse, somente começaram a se produzir em 06/05/2011.
4) Percebe-se, portanto, que a reversão do julgamento do feito em 1a Instância (autos no
2009.70.01.005915-0/5007019-83.2011.404.7001), ensejada pela prolação de acórdão
nos autos de apelação cível no 5007019-83.2011.404.7001/TRF não trouxe nenhuma
alteração quanto aos procedimentos, cálculos e eventuais apurações realizados
neste processo administrativo (no 16366.720205/2012-48), não havendo que se falar
em alteração de qualquer montante ou glosa realizados, até o momento, pelo setor
competente da douta Delegacia da Receita Federal em Londrina.
(...)
Ultrapassada essa questão, faz-se necessário abordar a situação atual da ação no
2009.70.01.005915-0/5007019-83.2011.404.7001 (julgada procedente, em favor da
União, com produção de efeitos a partir de 06/05/2011, impedindo a formulação de
novos pedidos de compensação por parte da interessada a contar da mencionada data).
Tendo em vista, contudo, que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, no
julgamento da apelação no 5007019-83.2011.404.7001, houve por bem, em julgamento
não unânime, por maioria, vencido o relator, negar provimento à apelação da União e à
remessa oficial e dar provimento à apelação dos demandados (dentre os quais se inclui a
contribuinte/interessada), restaurando os efeitos da sentença/acórdão proferidos nos
autos de mandado de segurança (MS) no 97.20.14937-0, resta saber se essa última
decisão já está produzindo efeitos, ou se ainda se encontra pendente de “situação
de recorribilidade ” ou aguardando decisão de eventual recurso.
Ocorre que, analisando o trâmite recursal, percebe-se que os autos se encontram, desde
20/08/2013, conclusos para decisão acerca de embargos de declaração, interpostos pela
União, circunstância que demonstra que o r. acórdão proferido pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da 4a Região ainda não está produzindo seus efeitos,
sendo inexequível.
(...)
Conforme resultado da consulta processual ao TRF4, anexado a seguir, verifica-se
que o processo em tela ainda não transitou em julgado, encontrando-se os autos, desde
13/06/2023, “conclusos para decisão com embargos de declaração”, permanecendo válida a
conclusão da PFN no citado Despacho.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720205/2012-48

Merece destaque ainda o fato de que, regularmente cientificada do Despacho
proferido pela Procuradoria da Fazenda, a interessada não se manifestou.
Portanto, tendo em vista que a recorrente não trouxe aos autos nenhuma
informação nova que não estivesse disponível quando da consulta à PFN em Londrina, entendo
que não deve prosperar o argumento de que a decisão da DRJ em Ribeirão estaria equivocada,
por encontrar-se calcada em sentença ainda não transitada em julgado, uma vez que essa questão
foi analisada pela PFN, tendo sido concluído que não haviam alterações nos valores previamente
calculados pelo Parecer SAORT/DRF/LON no 183/2013 (fls. 1094/1100), bem como no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 892/905).
Deste modo, e em consonância com as conclusões elaboradas pela PFN, não há
nenhum reparo a fazer nos cálculos efetuados pela Delegacia de Londrina, por estarem
absolutamente corretos e contemplarem as decisões judiciais vigentes até o momento.
Ainda, no recurso voluntário aqui analisado, a recorrente limitou-se a reiterar e
transcrever as alegações constantes da manifestação de inconformidade apresentada no processo
no 16366.720216/2011-47, que trata do direito creditório até junho/2009, alegando que o
indeferimento do presente pedido é consequência do indeferimento anterior.
Nos tópicos II.a e II.b do recurso interposto (fls. 1267/1285), insurge-se quanto “à
glosa dos R$ 23.685.401,05, escriturado indevidamente no Livro Registro de Apuração do IPI do
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720205/2012-48

período de 1o a 31 de julho/2009” e quanto “à atualização monetária de R$ 14.925.281,57 do
saldo existente em 21/08/2001”.
No entanto, tais alegações já foram objeto de julgamento pela DRJ em Ribeirão
Preto, conforme Acórdão no 14-44.614, de 11/09/2013 (fls. 3069/3077 do processo no
16366.720216/2011-47), que considerou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório requerido.
Regularmente cientificada da decisão no referido processo, o contribuinte não se
manifestou, restando o julgamento administrativo concluso, nos termos do despacho transcrito
abaixo (fl. 3109 do processo no 16366.720216/2011-47):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Regularmente cientificada do Acórdão da DRJ que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, a contribuinte não se manifestou. Os débitos de
compensação não homologada controlados em diversos processos foram encaminhados
à PFN para inscrição em dívida ativa da União. Findo administrativamente,
proponho o arquivamento do presente processo pelo lapso temporal legal.
Dessa forma, já foram refutadas as alegações da interessada apresentadas nos
autos do processo no 16366.720216/2011-47, que trata do direito creditório até junho/2009, e,
portanto, concordo com os termos da decisão de piso, não podendo as mesmas questões serem
rediscutidas no presente processo.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1370
DF CARF MF
Original